Tribunal: CARF
Processo: 13603.906823/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.906823/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.450 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do Fato Gerador: 25/08/2011
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
CARÊNCIA
PROBATÓRIA.
O CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário,
determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou
compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
O contribuinte deve trazer ao processo provas das alegações, tais como
memória de cálculo, Escrituração Contábil-Fiscal e os documentos que lhe dão
suporte, como notas fiscais e/ou contratos. Ausentes tais elementos, sequer
existem indícios aptos a motivar a requisição de uma diligência.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE
DECLARADO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.906823/2012-45
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.450 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906823/2012-45

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belo
Horizonte (DRJ-BHE):
Em relação à contribuinte precitada foi emitido, em 03/01/2013, o Despacho Decisório à
fl. 7, por meio do qual não foi homologada a compensação efetuada por meio de
PER/Dcomp.
A falta de homologação foi motivada pela inexistência do crédito original informado,
passível de ser compensado. O crédito utilizado se refere a pagamento indevido ou a
maior de PIS concernente ao mês de julho de 2011, código de receita 6912, no valor
total de R$ 6.586.849,12.
Como enquadramento legal são citados os arts. 165 e 170 da Lei n.o 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN) e o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Cientificada em 18/01/2013, fls. 10, 12, 16, 18, 20 e 22, a interessada apresentou, em
19/02/2013, a manifestação de inconformidade às fls. 24 a 30, 36 a 42 e 48 a 54
acompanhada dos documentos às fls. 31 a 35, 43 a 47 e 55 a 131, alegando, em síntese,
que:
• Visando a utilização do crédito ora em exame, R$ 6.523,86, vinculou a ele a Dcomp no
12000.14263.290212.1.3.04-0710;
• Ao processar eletronicamente a declaração, sem que fosse efetuada qualquer diligência
fiscal ou intimação para apresentação de esclarecimentos, o sistema da Receita Federal
do Brasil expediu Despacho Decisório por meio do qual deixou de homologar a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento teria sido integralmente utilizado
para quitação de débito correspondente;
• Inicialmente a requerente havia apurado débito de PIS no valor de R$ 11.370.492,17,
quitado por meio de pagamento no valor de R$ 6.586.849,12 e suspensão do valor
restante. Posteriormente, verificou que incluiu valores indevidos na base de cálculo do
PIS, o que a levou a retificar sua apuração, conforme planilha anexa (doc. 5) e, dessa
forma, foi gerado o crédito que ora se discute;
• Essa retificação já havia sido demonstrada na DCTF retificadora transmitida em
31/05/2012 (doc. 6), antes, portanto, da emissão do Despacho Decisório. Ocorre que,
por um erro operacional cometido pela requerente, quando foi retificar valor relativo a
outro tributo, enviou nova retificação da DCTF, o que fez com que o valor do débito de
PIS voltasse ao seu valor original, ou seja, R$ 11.370.492,17;
• Visando a corrigir o erro operacional, transmitiu nova DCTF retificadora em
19/02/2013, declarando novamente o valor de R$ 11.092.727,92, em conformidade com
a planilha de apuração;
• Para extinção do débito, a requerente vinculou vários créditos, inclusive o decorrente
do pagamento no valor de R$ 6.586.849,12;
• Após a vinculação de todos os créditos não restou saldo de PIS a pagar. A parcela do
pagamento vinculado importa em R$ 6.580.325,26 enquanto que o recolhimento foi de
R$ 6.586.849,12, ou seja, foi feito pagamento a maior no valor de R$ 6.523,86;
• Simples análise da DCTF anexa, que substitui a declaração originalmente apresentada,
aponta que somente parte do pagamento foi utilizada para liquidação de parcela do
débito, de onde se conclui pela existência de crédito no valor pleiteado;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.450 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906823/2012-45

• Ainda que, por mera hipótese, se entenda que as informações prestadas na declaração
não seriam suficientes à comprovação do crédito, a requerente junta documentos que o
comprovam. O Dacon (doc. 7) e a memória de cálculo anexos comprovam o direito ao
crédito;
• A necessária análise desses documentos decorre do princípio da verdade material e a
liberdade na apreciação da prova, corroborada por doutrina e por julgados do CARF;
• Desse modo, o julgador deve buscar a verdade real com vistas a se certificar da
existência do crédito pleiteado para compensação. O mero erro de preenchimento das
declarações fiscais não retira o direito creditório da contribuinte, sendo imperioso o seu
reconhecimento;
• Ressalte-se que até mesmo quando o contribuinte deixa de retificar as suas declarações
fiscais o Egrégio Conselho de Contribuintes reconhece a necessidade de se buscar a
realidade dos fatos, por meio da realização de diligências;
• Caso se entenda que os documentos são insuficientes para a comprovação da origem e
existência do crédito, o que se admite apenas para argumentar, requer seja determinada,
com base nos princípios da verdade material e da liberdade na apreciação da prova, a
baixa dos autos para a realização de diligência.
Ao final, solicita que seja reformado o referido Despacho Decisório de modo a
homologar a compensação, tendo em vista a existência de crédito e, caso se entenda
necessário, requer a realização de diligência.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-BHE, em sessão datada de 22/04/2013, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
02-44.012, às fls. 133/140, com a seguinte Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A compensação demanda a existência de créditos líquidos e certos da contribuinte
contra a Fazenda Pública.
A mera redução do valor do débito anteriormente confessado não basta para justificar a
reforma da decisão contestada, fazendo-se mister a prova de que houve erro no
preenchimento da declaração.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 30/08/2013
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 143), apresentou
Recurso Voluntário em 16/09/2013, às fls. 145/156.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O recorrente apresenta as seguintes alegações contra a decisão recorrida, verbis:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.450 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906823/2012-45

O saldo credor pleiteado nesses autos, no valor de R$6.523,86, decorre exatamente da
redução da base de cálculo da contribuição, no montante de R$395.384,52, como
afirmado pelo d. acórdão recorrido à fl. 138.
De fato, ao rever a sua apuração, a Recorrente verificou que havia considerado,
equivocadamente, como receita de serviços, valores referentes à recuperação de
despesas (taxa de administração de Sociedade em Conta de Participação) despendidas
pela Recorrente, sócia ostensiva, em nome de sócios ocultos.
Por meio da planilha anexa (doc. 1), que traz a composição do valor das taxas de
administração recuperadas em julho de 2011, comprova-se que o montante
indevidamente incluído na base de cálculo do PIS não cumulativo perfaz R$395.385,52,
sobre o qual, aplicada a alíquota da referida contribuição (1,65%), chega-se ao valor de
R$6.523,86, que é exatamente o montante do crédito decorrente do pagamento a maior
pleiteado nesses autos.
Pois bem. Para adequar as suas declarações fiscais à realidade dos fatos, a Recorrente
transmitiu o DACON retificador, referente a julho/2011, excluindo da base de
cálculo do PIS sobre a venda de bens e serviços, o valor de R$395.385,52, como bem
reconhecido pelo d. acórdão recorrido. Veja-se na ficha 15B do DACON (doc. 7 da
Manifestação de Inconformidade) que, após a retificação, o valor devido a título de PIS-
Faturamento perfaz o montante de R$11.363.968,31, composto por R$11.092.727,92,
de PIS não cumulativo, e R$271.240,39 de PIS substituição tributária.
Além disso, transmitiu a DCTF retificadora, informando que, naquela competência, o
débito efetivamente apurado a título de PIS não cumulativo foi no valor de
R$11.092.727,92 e que o DARF no valor de R$6.586.849,12, utilizado para o
pagamento da parte exigível da contribuição, de R$6.580.325,26, foi mais do que
suficiente para tanto, restando saldo decorrente de pagamento a maior, no montante de
R$6.523,86.
Cumpre destacar que a DCTF retificadora com as alterações explicitadas acima
havia sido transmitida em 31.05.2012 (doc. 06 da Manifestação de Inconformidade),
antes, portanto, da emissão do Despacho Decisório. Ocorre que, por um erro
operacional da Recorrente, em 05.12.2012, quando foi retificar valor relativo a
outro tributo, enviou nova DCTF retificadora, considerando, no entanto, a base da
DCTF original, o que fez com que o débito de PIS (PA 07/2011) voltasse ao seu
valor original, ou seja, R$11.370.492,17.
Visando reajustar o valor devido, enviou nova DCTF retificadora, transmitida em
19.02.2013, declarando novamente o montante de R$11.092.727,92, em conformidade
com sua real apuração.
A decisão da DRJ, por sua vez, foi fundamentada nos seguintes argumentos:
Compulsando os autos, observa-se que, para comprovar a existência do crédito, a
contribuinte juntou os documentos às fls. 82 a 95, a DCTF às fls. 96 a 106 e o Dacon às
fls. 107 a 131.
As retificações da DCTF e do Dacon, às quais se reporta a requerente, foram
apresentadas em 19/02/2013 e 07/02/2013, após a ciência da decisão recorrida.
(...)
Não obstante, não restaram comprovados os equívocos cometidos e nem foram
esclarecidos os motivos que justificaram as alterações promovidas para amparar a
pretensão da interessada.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.450 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906823/2012-45

Em outro giro, observa-se que a planilha às fls. 82 a 95 aponta o valor de
R$11.363.968,31 como “total atual” mas não demonstra todos os elementos que
levaram à apuração desse valor a partir da receita total da empresa, nela informada no
montante de R$ 2.638.687.297,31. Sequer se localiza a base de cálculo sobre a qual foi
apurado o PIS devido.
Ressalte-se que o valor probante da planilha é bastante limitado, eis que o documento é
desprovido de qualquer formalidade e é passível de confecção a qualquer tempo.
(...)
Portanto, referida planilha não demonstra adequadamente a apuração de PIS, muitos
valores que dela constam são divergentes do Dacon retificador e, ao contrário do
alegado, não comprova a existência de crédito.
Ou seja, os documentos apresentados para comprovar o crédito são conflitantes e a
contribuinte não esclareceu os motivos que a teriam levado à reduzir a base de cálculo e
o valor da contribuição a pagar.
Essa conjuntura gera dúvidas sobre o real valor do débito sobre o qual se alega ter
havido pagamento indevido ou a maior, cabendo enfatizar que a compensação demanda
a existência de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Saliente-se que a mera redução do valor do débito anteriormente confessado não basta
para justificar a reforma da decisão contestada; faz-se mister a prova de que houve erro
de fato no preenchimento da declaração, isto é, de que o valor correto do débito é aquele
constante da declaração retificadora.
Assim, na ausência de provas, a DCTF retificadora não pode ser considerada
instrumento hábil para conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de
compensação.
Nesse contexto, não tendo sido apresentada nenhuma prova que ateste a existência do
direito creditório suscitado e nenhuma explicação sobre a origem do crédito, não se
pode aferir a certeza e liquidez do crédito indicado na declaração de compensação.
Da leitura do Recurso Voluntário, observa-se que a terceira DCTF retificadora
foi transmitida para a Receita Federal na data de 19/02/2013, enquanto a emissão do
Despacho Decisório ocorreu em 03/01/2013 (fl. 07).
Nesse contexto, constata-se que a decisão da Unidade Preparadora foi emitida
levando em consideração a segunda DCTF retificadora, documento válido e vigente. Logo, não
há como alegar qualquer equívoco na emissão do Despacho Decisório, muito menos cogitar de
sua nulidade.
O Despacho Decisório não analisou o mérito do pedido, tendo em vista ter
esbarrado em uma questão preliminar: a simples comparação entre o valor pago via DARF e
o valor do débito indicado na segunda DCTF retificadora demonstrou a inexistência de saldo a
ser restituído.
O art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66 (CTN) determina o seguinte:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.450 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906823/2012-45

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
O Colegiado a quo tem razão ao afirmar, em seu acórdão, que “a mera redução
do valor do débito anteriormente confessado não basta para justificar a reforma da decisão
contestada; faz-se mister a prova de que houve erro de fato no preenchimento da declaração”.
Além disso, o Acórdão recorrido aponta diversas inconsistências e contradições nas explicações
trazidas na Manifestação de Inconformidade bem como nos documentos anexados pelo
contribuinte na tentativa de comprovar suas alegações.
O contribuinte, juntamente com o presente Recurso Voluntário, deveria ter
apresentado novos documentos que pudessem infirmar os fundamentos da decisão de piso, ou
mesmo suprir as deficiências apontadas. Contudo, não traz absolutamente nenhum comentário
sobre a detalhada análise feita pela DRJ sobre os elementos de prova, limitando-se a repetir que
trouxe material suficiente para provar o seu direito e que deve ser observado o princípio da
verdade material.
A simples anexação de uma planilha com a indicação de valores que,
supostamente, seriam referentes a “Taxa de Administração de Sociedade em Conta de
Participação” (fls. 158/162) não é suficiente para que possa ser feita a apuração da base de
cálculo do PIS, muito menos para elucidar as graves contradições indicadas no Acórdão
recorrido. Sequer é possível saber se estes valores realmente estavam incluídos na base de
cálculo original.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 178
DF CARF MF
Original